Tribunal: TJDFT
Processo: 0709355-94.2018.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DESCRITO NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. COISA JULGADA. OFENSA. INOCORRÊNCIA. RE 870.947, STF. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97. IPCA-E.

Eventual divergência jurisprudencial sobre o tema apreciado no acórdão embargado, ou pendência de trânsito em julgado de entendimento firmado em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, não configura vício de contradição ou omissão apto a ensejar a oposição de embargos declaratórios (art. 1.022, I e II, do CPC), devendo a parte, para fins de reexame da matéria, interpor o recurso cabível na espécie.